Tribunal: TJDFT
Processo: 0743332-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743332-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 23 de janeiro de 2024 17:10:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator